Tribunal: TJBA
Processo: 8001916-15.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001916-15.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSE ALVES BACELAR

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL -
COISA JULGADA
COM AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR
– RECONHECIMENTO –
PARTE QUE INSISTE NA CAUSA MESMO APÓS COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DA GAP V EM PROCESSO ANTERIOR E, INCLUSIVE, IMPLANTAÇÃO NOS CONTRACHEQUES – MÁ-FÉ CONSTATADA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes os pleitos formulados
para
“
...
implantação, nos proventos do demandante, da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), sucessivamente nas referências III, IV e V, nas mesmas condições e datas em que foi concedida aos policiais militares em efetivo exercício, observando o posto e graduação, na forma da Lei Estadual n. 12.566/2012
”.

2. Conforme denuncia a apelação há coisa julgada no caso concreto em relação a ação em rito comum anterior tombada sob número
0516507-73.2014.8.05.0001
que deferiu “
a implantação da GAP IV e V aos seus proventos fica a depender dos termos em que se deu a aposentação/pensionamento
”.

3. Em comprovação c
olacionou o Estado, ainda, documentos referente a execução da decisão obtidas nos autos multicitados, dos quais se ressai os contracheques do apelado com pagamento da GAP V,
ao menos desde 2023
.

4
. Nas contrarrazões a parte apelada
insiste na inexistência de coisa julgada e, intimada nesta Segunda Instância, inclusive quanto a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, manteve-se inerte.

5.
Sendo intimada nesta Segunda Instância para esclarecer o fato, em evidente segunda chance, quedou-se silente
, ao invés de
admitir
e pedir desistência, incidindo em litigância de má-fé por “
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
”, frente a ciência da coisa julgada; “
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
”, o enriquecimento sem causa e “
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
”.

6.
Apelo provido,
reconhecendo a coisa julgada
em relação a ação
0516507-73.2014.8.05.0001,
extinguindo o feito sem julgamento do mérito,
condena
ndo
a parte
apelada
no pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos 79 a 81, do CPC.

7.
Frente ao resultado do recurso, conden
a-se
a parte autora, ora apelada, no pagamento nas custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001916-15.2019.8.05.0110
, em que figuram como apelante
JESSE ALVES BACELAR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao recurso,
reconhecendo a coisa julgada
em relação a ação
0516507-73.2014.8.05.0001,
extinguindo o feito sem julgamento do mérito,
condena
ndo
a parte
apelada
no pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .